Tribunal: TJSP
Processo: 1001540-63.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar o requerido a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e condenar

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar o requerido a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e condenar o réu por litigância de má-fé. Insurgência de ambas as partes.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Comprovado, por perícia judicial, que as assinaturas dos contratos não partiram do punho escritor da autora. Falha na prestação de serviços observada. Declaração de inexigibilidade dos contratos e de repetição do indébito que se mantêm.
DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da condenação do banco em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que merece ser majorado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta C. Câmara. Sentença reformada nessa parte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS) (tema 929). Cobranças indevidas que começaram antes, mas ultrapassaram a data de 30 de março de 2021, termo da modulação do referido julgado. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada em parte nesse ponto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inadmissibilidade. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé do banco. Sentença reformada nessa parte.

Recurso da autora provido majorar o valor a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 e recurso do requerido provido em parte para determinar a restituição à autora, de forma simples, dos valores cobrados antes de 30 de março de 2021 e na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente da parte autora a partir de tal data, e para afastar a condenação por litigância de má-fé, nos termos especificados na fundamentação.